Tribunal: TJDFT
Processo: 0724954-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0724954-68.2021.8.07.0000 SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITANTE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em favor do JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos da ação de cobrança proposta por N. C. CARVALHO EIRELI EPP em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0720560-15.2021.8.07.0001). Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento, incluindo aquela relativa à possibilidade de prosseguimento do feito, aventada nas petições trazidas em id’s 27832034 e 27832035. Colha-se a manifestação do douto Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Publique-se. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator